Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS (Tema 410), firmou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença gera a obrigação de pagar honorários advocatícios ao impugnante.
2. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça à parte que requereu o benefício. No caso em exame o pedido de gratuidade de justiça foi expressamente formulado na petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva (Id. 199107525 dos autos de referência), mas não foi apreciado pelo juiz, o que enseja a presunção de deferimento tácito do benefício.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.